Tribunal: STJ
Processo: 5001942-19.2018.8.21.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058443 - RS (2025/0370095-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PATRICIA FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALINE LEITE SILVA PEREIRA - MG216458
ANA PAULA NONNENMACHER - RS124824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica ao fundamento da
aplicando, por analogia, a
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ.
2. A agravante foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da
às penas de 10 anos de
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa. O Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul rejeitou a preliminar defensiva e deu parcial provimento à apelação
para afastar a majorante do
da Lei de Drogas e redimensionar as penas.
art. 40, inciso III,
Os embargos infringentes foram desacolhidos.
3. A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base na preclusão, conforme a Súmula n. 355 do STF, e na incidência da Súmula n. 7/STJ,
por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, ao constatar que a
agravante não impugnou especificamente o fundamento da
aplicando, por
Súmula n. 7/STJ,
analogia, a Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela
agravante atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação da
e da
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53862301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 28147c86-5e9b-4112-a9a3-714814dfa375

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise do agravo em recurso especial revela que a defesa se limitou a alegações
genéricas sobre a existência de "patentes ilegalidades" e negativa de vigência a dispositivos
federais, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir que o agravante
impugne especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, conforme aplicação
analógica da Súmula n. 182/STJ.
8. O agravo regimental não apresenta argumentos concretos para infirmar o óbice da
limitando-se a alegações genéricas, o que configura a hipótese da
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ.
9. A invocação subsidiária da
não é aplicável ao caso, pois trata de
Súmula n. 98/STJ
prequestionamento para fins de admissibilidade do recurso especial, matéria distinta da
exigência de dialeticidade para o conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, caput, e 35, caput; CPP,
o; CPC,
Lei n. 11.343/2006,
art. 3
art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 98; STF, Súmula n. 355; STJ, EDcl
no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.468.140/SC,
11.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53862301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 28147c86-5e9b-4112-a9a3-714814dfa375

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058443 - RS (2025/0370095-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PATRICIA FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALINE LEITE SILVA PEREIRA - MG216458

ANA PAULA NONNENMACHER - RS124824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica ao fundamento da
aplicando, por analogia, a
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ.
2. A agravante foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da
às penas de 10 anos de
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa. O Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul rejeitou a preliminar defensiva e deu parcial provimento à apelação
para afastar a majorante do
da Lei de Drogas e redimensionar as penas.
art. 40, inciso III,
Os embargos infringentes foram desacolhidos.
3. A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base na preclusão, conforme a Súmula n. 355 do STF, e na incidência da Súmula n. 7/STJ,
por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53862356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: 3c9da734-8483-4267-a224-612228858f7d

4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, ao constatar que a
agravante não impugnou especificamente o fundamento da
aplicando, por
Súmula n. 7/STJ,
analogia, a Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela
agravante atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação da
e da
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise do agravo em recurso especial revela que a defesa se limitou a alegações
genéricas sobre a existência de "patentes ilegalidades" e negativa de vigência a dispositivos
federais, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir que o agravante
impugne especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, conforme aplicação
analógica da Súmula n. 182/STJ.
8. O agravo regimental não apresenta argumentos concretos para infirmar o óbice da
limitando-se a alegações genéricas, o que configura a hipótese da
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ.
9. A invocação subsidiária da
não é aplicável ao caso, pois trata de
Súmula n. 98/STJ
prequestionamento para fins de admissibilidade do recurso especial, matéria distinta da
exigência de dialeticidade para o conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, exigindo-se
do agravante a impugnação específica de todos os seus fundamentos, sob pena de não
conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação analógica da
2.
Súmula n. 182/STJ.
A mera alegação genérica de ilegalidades ou negativa de vigência a
Documento eletrônico VDA53862356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: 3c9da734-8483-4267-a224-612228858f7d

dispositivos legais não supre a exigência de impugnação específica dos fundamentos da
3.
decisão de inadmissibilidade.
A
não se aplica à análise de
Súmula n. 98/STJ
dialeticidade exigida para o conhecimento do agravo em recurso especial.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, caput, e 35, caput; CPP,
o; CPC,
Lei n. 11.343/2006,
art. 3
art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 98; STF, Súmula n. 355; STJ, EDcl
no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.468.140/SC,
11.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PATRICIA FERNANDA
CARVALHO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica ao fundamento da
aplicando, por analogia, a
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182 desta Corte (fls. 1032-1033).
A agravante sustenta o cabimento do agravo interno com fundamento no
do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal nos
art. 1.021
termos do
o do Código de Processo Penal. Alega que o agravo em recurso especial
art. 3
impugnou de forma específica a decisão agravada, inclusive os fundamentos relacionados
às Súmulas n. 283 do Supremo Tribunal Federal e n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Aponta ofensa ao princípio da colegialidade e invoca, subsidiariamente, a aplicação da
(fls. 1038-1041).
Súmula n. 98/STJ
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Registro, de início, a síntese fático-processual relevante para o deslinde da
controvérsia. A agravante foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da
às penas de
Lei n. 11.343/2006,
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
Documento eletrônico VDA53862356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: 3c9da734-8483-4267-a224-612228858f7d

(fls. 865-866). A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, por maioria, rejeitou a preliminar defensiva e deu parcial provimento à
apelação apenas para afastar a majorante do
da Lei de Drogas e
art. 40, inciso III,
redimensionar as reprimendas. Os embargos infringentes foram desacolhidos (fls. 942-943).
A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
por dois fundamentos autônomos: preclusão, à luz da Súmula n. 355 do Supremo Tribunal
Federal, quanto às matérias não abrangidas pelos embargos infringentes; e incidência da
Súmula n. 7 desta Corte, para os pedidos de absolvição e desclassificação, por demandarem
revolvimento do conjunto fático-probatório (fls. 1013-1016).
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
constatar que a agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento da
aplicando, por analogia, a Súmula n. 182 desta Corte Superior (fls. 1032-
Súmula n. 7/STJ,
1033).
Pois bem. Verifico que o agravo regimental limita-se a reiterar que o agravo em
recurso especial teria impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sem, contudo, demonstrar de forma objetiva e pontual em que consistiria
tal impugnação específica quanto ao óbice da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, a análise do agravo em recurso especial (fls. 1018-1024) revela que
a defesa se limitou a afirmar, de modo genérico, que "patentes ilegalidades" permitiriam
superar os óbices sumulares e que haveria negativa de vigência aos dispositivos federais
invocados. Tal argumentação, todavia, não constitui impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, mas mera reiteração das razões do recurso
especial.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, exigindo-se do agravante a
impugnação específica de todos os seus fundamentos, sob pena de não conhecimento do
agravo em recurso especial, por aplicação analógica da Súmula n. 182/STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53862356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: 3c9da734-8483-4267-a224-612228858f7d

2. O embargante alega a ocorrência de erros materiais no
julgado, apontando a menção equivocada à Súmula 8 do STJ, quando
deveria constar a Súmula 83, e a ausência de impugnação específica
quanto ao fundamento de inadmissibilidade baseado no
III, "a",
art. 102,
da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a existência de omissão no
julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro
material, omissão ou contradição na decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se erro material na decisão monocrática, que
mencionou equivocadamente a Súmula 8 do STJ, quando deveria constar
a Súmula 83, conforme já indicado no relatório da decisão.
5. Não se verificou omissão ou contradição no julgado, uma
vez que a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso especial foi
fundamentada na ausência de impugnação específica quanto ao capítulo
da decisão que tratava da impropriedade da via eleita, com base no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 102,
6. A ausência de enfrentamento da questão pelo agravante nas
razões do agravo em recurso especial caracteriza falta de dialeticidade,
justificando o não conhecimento do recurso com fundamento na Súmula
182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos para corrigir erro material referente à menção
equivocada à Súmula 8 do STJ, substituindo-a pela Súmula 83 do STJ.
Tese de julgamento:
1. A correção de erro material em decisão judicial não implica
reconhecimento de omissão ou contradição, quando a fundamentação do
julgado permanece íntegra e suficiente.
2. A ausência de impugnação específica quanto a fundamento
de inadmissibilidade de recurso especial caracteriza falta de dialeticidade,
ensejando o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos
da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CF/1988,
art. 619;
III, "a".
art. 102,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula
83;
STJ, EAREsp 701.404/SC.
(EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.468.140/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
)
14/11/2025.

Ressalto que o presente agravo regimental também não impugna
especificamente os fundamentos da decisão monocrática ora agravada, pois se limita a
afirmar genericamente que houve impugnação específica no agravo em recurso especial,
Documento eletrônico VDA53862356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: 3c9da734-8483-4267-a224-612228858f7d

sem apontar, de forma concreta, quais argumentos teriam sido deduzidos para infirmar o
óbice da
A mera alegação de que as teses foram atacadas em todas as
Súmula n. 7/STJ.
fases processuais não supre a exigência de dialeticidade, configurando, novamente, a
hipótese da Súmula n. 182/STJ.
Por fim, anoto que a invocação subsidiária da
não socorre a
Súmula n. 98/STJ
agravante, porquanto tal verbete sumular diz respeito à caracterização de
prequestionamento para fins de admissibilidade do recurso especial, matéria diversa da
dialeticidade exigida para o conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53862356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: 3c9da734-8483-4267-a224-612228858f7d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0370095-4
AREsp 3.058.443 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036291920188210057 05721800017867 36291920188210057
50019421920188210057 5721800017867
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PATRICIA FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ALINE LEITE SILVA PEREIRA - MG216458
ADVOGADA
: ANA PAULA NONNENMACHER - RS124824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ALEX SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: MARCOS ANTONIO PEREIRA
CORRÉU
: JULIANO SANTOS DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PATRICIA FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ALINE LEITE SILVA PEREIRA - MG216458
ADVOGADA
: ANA PAULA NONNENMACHER - RS124824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054490=4548209548@
2025/0370095-4 - AREsp 3058443 Petição : 2025/0108965-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:54
Código de Controle do Documento: 14EA12BB-2D85-4EC4-A9E8-8003DD4F99DA